Tribunal: TJMT
Processo: 0006770-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006770-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.960.881-66 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ROSIELI MARTINS DE SOUZA - CPF: 042.600.271-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006770-25.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFERSON PEREIRA DA SILVA, ROSIELI MARTINS DE SOUZA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS CONTAMINADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os recorridos da imputação pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33), ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e domiciliar e declarar imprestáveis as provas delas decorrentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve justa causa para a abordagem inicial e se a busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, foi legitimada por situação de flagrante ou fundada suspeita.

III. Razões de decidir

A busca pessoal foi realizada sem qualquer elemento concreto de suspeita, fundada apenas na conclusão subjetiva dos policiais que os agentes expressaram nervosismo, não sendo demonstrada qualquer diligência prévia, denúncia individualizada ou histórico de tráfico no local.

A ausência de fundadas suspeitas compromete a legalidade da busca pessoal e da domiciliar, que ocorreu como desdobramento, tornando ilícitas todas as provas, conforme entendimento consolidado do STJ.

Reconhecida a ilicitude das provas, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, por ausência de elementos válidos quanto à materialidade do crime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. A busca pessoal exige fundada suspeita, não sendo suficiente o mero nervosismo do abordado. 2. A ausência de justa causa na abordagem pessoal contamina a busca domiciliar subsequente, tornando inadmissíveis as provas delas decorrentes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 923.686/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a T., j. 26.02.2025; HC n. 891.871/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a T., j. 20.08.2024; AgRg no REsp n. 2.176.474/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 11.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006770-25.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFERSON PEREIRA DA SILVA, ROSIELI MARTINS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que declarou ilícita a busca pessoal e domiciliar e absolveu Jefferson Pereira da Silva e Rosiele Martins de Souza do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, assevera que: 1) “
observa-se que o flagrante ocorreu sob o manto das fundadas razões que justificaram a busca sem mandado judicial, uma vez provada a situação de flagrante delito, bem como havendo fundadas razões, que levou os oficiais ao adentramento do imóvel
”; 2) “
as provas colhidas desde a fase inquisitiva até o fim da instrução criminal demonstram de forma robusta a incursão dos recorridos na figura típica
” (Id.
263599838 - pág. 1-21).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
263599840 - pág. 1-20
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo
(Id. 271097370 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006770-25.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorridos o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1) Consta no Inquérito Policial em anexo
(IP no 6770-25.2020.811.0002, 3o Vara Criminal)
, que no dia em 22 de maio de 2020, por volta das 23h00, policiais militares que estavam em rondas pela
rua Capitão Costa, em Várzea Grande/MT
, procederam a abordagem dos indivíduos
Douglas Vinicius dos Santos Ferreira e Benedito Lucas da Silva Monteiro
e do denunciado JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, que estavam em frente de uma Marmitaria.

2) Infere-se que os agentes policiais durante revista pessoal encontraram com o denunciado JEEFRSON 05 (cinco) porções de maconha e R$ 105,00 (cento e cinco reais). Com os indivíduos
Douglas Vinicius dos Santos Ferreira e Benedito Lucas da Silva Monteiro
foram encontradas, 01 porção de cocaína e 02 porções de maconha, respectivamente.

3) Nesse comenos, o denunciado JEFERSON solicitou a ora denunciada ROSILENE MARTINS DE SOUZA (esposa dele) para contatar o advogado. A denunciada ROSILENE foi até a rua ver o que acontecia e, ao deparar-se com os policiais, retornou imediatamente à residência pegou uma bolsa preta e lançou por cima do muro. Os agentes abordaram a denunciada ROSILENE e constataram que bolsa havia 16 (dezesseis) porções de maconha e R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais).

4) Consta, ainda, que na residência foi abordado o indivíduo
Renan da Silva Arruda,
consumindo substância entorpecente.

5) Diante disso, os denunciados JEFFERSON PEREIRA DA SILVA e ROSILENE MARTINS DE SOUZA foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de droga. [...]
(Id. 263597840 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 3.14.20200.66176-01 (Id. 263597840 - Pág. 23-26), que atestou positivo para maconha.

O recurso não comporta provimento.

Consta nos autos que, em patrulhamento de rotina, a Polícia Militar se deparou com três indivíduos em frente a uma marmitaria e resolveu abordá-los.

Na revista pessoal, encontraram 5 (cinco) porções de substância análoga à maconha em poder de Jeferson.

Ao receber voz de prisão, ele gritou pela esposa, pedindo que chamasse o advogado.

Nesse momento, Rosieli saiu do imóvel.

Quando se deparou com a polícia, correu para dentro, mas foi seguida pelos policiais, que visualizaram quando ela descartou uma bolsa, que continha mais drogas e dinheiro.

As circunstâncias da apreensão exsurgem no depoimento judicial do PM Daniel Almeida Brito,
verbis:

MP:
[...] eu queria que o senhor contasse como foi essa diligência?

T: Positivo, foi da maneira que o senhor contou aí, do mesmo jeitinho,
abordamos o pessoal lá fora
, os três tinha entorpecentes e aí, após a abordagem lá, o marido da moça que morava na casa da marmitaria...

MP: Era próxima a casa da marmitaria?

T: Bem na frente da casa,
ele gritou ela, aí quando ela viu os policiais, ela saiu correndo para dentro, para dispersar o dinheiro e a droga que estava lá dentro da casa
,
nesse momento o policial avistou ela jogando e foi feito aí a voz de prisão para ela
e para os demais; na verdade, os demais já tinha sido dado voz de prisão, porque estavam com entorpecentes e dinheiro lá fora

MP: Houve alguma conversa que um deles, o Benedito ou o Vinícius teria trazido uma quantidade total de droga para compartilhar, eles falaram alguma coisa, esclareceram, ficaram em silêncio?

T: [...] isso eu não lembro, essa parte eu não lembro.

MP: O senhor não lembra que ninguém tenha esclarecido nada, então?

T: Não, essa questão de quem trouxe, quem não trouxe, eu não lembro,
lembro que nós abordamos os três na frente e tinha droga, e dentro da residência também tinha uma quantidade de droga, droga e dinheiro
.

MP: Então, mas foi dentro da residência ou foi nessa bolsa que foi jogada por cima do muro?

T: Nos dois, nos dois, as duas coisas, lá fora, lá dentro e na bolsa.

[...]

MP: Teve apreensão dentro da casa ou só nessa bolsa com o dinheiro?

T: A bolsa estava dentro da casa
.

MP: Ah tá, a bolsa estava dentro da casa?

T: Isso, porém,
a esposa do conduzido aí, quando avisou os policiais, pegou a bolsa e tentou se desfazer dela, entendeu
?

MP: Certo, ela já foi apreendida no vizinho?

T: Isso [...],a bolsa foi localizada lá do lado.

[...]

Defesa: Quando adentraram para dentro da residência, adentrou o senhor e mais quem?

T: Eu e mais quem?

Defesa: Isso.

T: Entrou a guarnição lá dentro, aí depois que eu adentrei lá dentro.

Defesa: Então nesse momento que consta no boletim de ocorrência, assim como o depoimento do senhor, que a senhora Rosiele entrou correndo para dentro da residência e a guarnição entrou, de primeiro momento, então, o senhor não entrou?

T: Eu não.

Defesa: Então como consta no boletim de ocorrência e no depoimento do senhor, que a senhora Rosiele correu para dentro da residência e dispensou uma bolsa no quintal vizinho, onde continha entorpecente, o senhor visualizou esse momento?

T: O policial da outra guarnição, que veio para dar apoio, visualizou e já de imediato entrou e localizou a bolsa, entendeu?

Defesa: Entendi, o senhor não visualizou então?

T: Foi visualizado o ato, ela pegando a bolsa e claramente jogando, pegou a bolsa e jogou.

[problema na conexão]

Juiz: O doutor só tá perguntando para o senhor assim, se essa questão da bolsa ter sido jogada para o vizinho, se o senhor viu ou o senhor soube através dos policiais que viram, é só isso.

T: O policial da outra guarnição visualizou e gritou: “jogou, jogou”.

Juiz: Aí o senhor ficou sabendo?

T: E achou a bolsa, que ela falou que era dela.

[...]

Defesa: Após o senhor adentrar na residência, o senhor entrou no quarto onde o policial, o colega do senhor, disse que ela jogou a bolsa, né?, esse quarto, a janela dele....não tá conseguindo entender?

T: Não, pode falar, mas não foi no quarto não.

Defesa: O senhor está fazendo menção do local onde o policial contou para o senhor, contou para os senhores na ocorrência, que foi dispensada essa bolsa, foi de dentro de um quarto, segundo consta no boletim de ocorrência, para o quintal da vizinha do lado, o senhor chegou a adentrar nesse quarto?

T: Não adentrei.

Defesa: [...] o senhor, quando estavam fazendo as buscas, terminando a ocorrência lá na marmitaria, chegou lá no local a advogada ou advogado que o conduzido ou a conduzida tenha chamado?

T: Chegou.

Defesa: [...] nesse momento que a advogada chegou, foi permitido que a mesma acompanhasse as buscas, acompanhasse o procedimento lá interno?

T: Quando ela chegou, a gente estava finalizando, já ia saindo.

Defesa: Certo, quando os senhores adentraram a residência, os conduzidos que estavam na frente da residência, que o senhor disse que estavam portando entorpecente, eles adentraram, os senhores levaram para dentro da residência ou eles ficaram o tempo todo lá na frente da residência?

T: Ficaram na frente com nós.

Defesa: Ficou todo o tempo lá na frente detido?

T: Sim.

Defesa: Em nenhum momento eles foram colocados para dentro da residência?

T: Não, lá para dentro não, ficaram na frente.

[...]

Defesa: Consta aqui no boletim de ocorrência que através de entrevista policial vocês obtiveram informações que ali, aquele restaurante funcionava como fachada, referente a essa entrevista policial, foi feito com quem, é vizinho, com que pessoas foram feitas essa entrevista policial?

T: Não, ninguém dá entrevista, as pessoas ligam 190 e informa anonimamente, às vezes o batalhão informa, mas não quer se identificar para não ter problema para ela, então, através de informações anônimas a gente fica fazendo rondas e acompanhando, se tem alguma movimentação estranha, se chega pessoa e sai, então, através disso, a gente tem noção se tem ou não tem droga lá, então, no momento,
a gente fazia diligências, sempre passava lá e via movimentação estranha,
então nesse dia, tinha três pessoas na frente, quando viu a viatura ficou nervoso e após realizar a abordagem foi localizado então o entorpecente com eles.

Defesa: Tá escrito aqui, no boletim de ocorrência está escrito: “já com a chegada do apoio pudemos observar que tratava-se, que trata-se de uma organização criminosa, sendo que o comércio, o restaurante Nutrimais funciona como fachada”, eu queria saber que tipo de informações, que tipo de visualização vocês fizeram no local para chegar a concluir, a conclusão de que lá funciona como fachada?

T: Igual eu acabei de citar para senhora, várias denúncias, entendeu?, então, após a abordagem você vê que uma coisa acaba ligando a outra, certo?, você vê muito dinheiro, muito entorpecente, porque entorpecente, aquele tanto de entorpecente para a pessoa ter lá não é barato para comprar, entendeu?, para revender então, uma coisa vai ligando a outra então...

Defesa: O senhor pode me descrever como é o local lá, onde que fica o restaurante, onde que fica a casa, o senhor se lembra se a casa fica atrás ou na frente, o restaurante fica atrás ou na frente?

T: Não me recordo bem não, sei que na fachada... na frente da casa está escrito marmitaria, uma coisa assim, vende comida, atrás acho que é a residência lá, eu não entrei lá dentro, mas o pessoal informou que no fundo é a residência.

Defesa: O senhor não chegou a adentrar?

T: Mas parece ser tudo junto, entendeu?, só separa os cômodos, na frente funciona a marmitaria, no fundo deve ser a residência, eu não entrei lá dentro para olhar com detalhe certinho os cômodos, o que é o quê, o que é isso, o que é aquilo, entendeu?

Defesa: Então o senhor não sabe me dizer...

T: Como a senhora citou aí apoio, é quando chega mais viaturas para dar apoio na ocorrência, entendeu?, para fazer diligência, procurar mais drogas, entendeu?, então cada um tem uma função [...].

Defesa: E qual foi a função do senhor nesse caso?

T: Nesse dia eu estava com os presos lá, entendeu?, fiquei acompanhando os presos [...], às vezes o cara dá uma coisa ali, loucura na cabeça, vou correr, fiquei acompanhando os presos ali para não correr, ou alguém vim querer resgatar eles.

Defesa: Ali, quando o senhor ficou ali, chegou de adentrar na casa da vizinha para fazer a diligência?

T: Eu acabei de falar para você três vezes, não entrei na casa , não entrei lá na vizinha, em lugar nenhum, fiquei acompanhando os presos. [...]
(Id. 263599784 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O PM Jeferson Fraga da Silva ratificou o modo como o flagrante ocorreu:

MP: [...]

eu queria que o senhor contasse como é que foi essa diligência?

T:
A gente estava em
patrulhamento de rotina
, ali é uma
região central, local que a gente faz ronda direto
, aí quando a gente começou [...], a
gente visualizou os elementos que estavam na calçada e um estava entre a calçada e meio que na grade, aí eles viram a viatura
,
ficaram meio nervosos, né?, através de tirocínio policial a gente percebeu
nervosismo e devido a fundada suspeita,
a gente realizou a abordagem em busca policial, onde foi localizado o entorpecente
aparentando já citado, a quantia em dinheiro, momento em que
um dos acusados, o proprietário da marmitaria, posteriormente foi verificado que ele era proprietário, ele começou a gritar e chamar a esposa dele
, falando para chamar o advogado, a gente meio que ficou surpreso da atitude dele,
ela saiu, o local ali é grande, ela saiu para fora e quando viu a equipe policial, ela rapidamente correu para dentro
,
momento esse, visto essa fundada suspeita, foi atrás e no acompanhamento foi visualizado que ela jogou uma bolsa, uma sacola por cima do muro,
aí a gente solicitou apoio, terminou de fazer as buscas pelo local, visualizamos que no local era, além da boca de fumo, tinha um casal lá usando entorpecente,
fomos atrás da bolsa, foi localizado grande quantidade de maconha e continha dinheiro também
, daí fizemos todas as prisões necessárias lá e encaminhamos para a delegacia.

MP:
Os acusados, o Jeferson e a Rosiele, ou um ou outro, eles chegaram a explicar alguma coisa, se comercializavam, se eram usuários, ficaram em silêncio?

T:
O masculino, ele possui várias passagens e ele estava, não recordo se estava tornozelado na época, mas ele... as ocorrências deles, as passagens é de tráfico de entorpecente, daí a gente conseguiu levantar que a mamitaria funciona, mas é meio que fachada, que a atividade dele criminosa continua bem... inclusive os outros que estavam, na entrevista policial, eles falaram que ele que fornece droga, que arruma inclusive armas para praticar roubos e ligados a outros crimes,
mas tudo isso aí é depoimento que passaram para nós, não foi...

MP:
Informal ali na hora da prisão
?

T:
Na hora, no momento
[...].

MP:
Eles falaram que eram usuários que compravam do Jeferson então?

T:
É, eles também fazem a distribuição, distribuição da entorpecente.

[.
..]

Defesa:
Após a abordagem das três pessoas na frente da residência, que a proprietária da casa, senhora Rosiele chegou até próximo a equipe dos senhores e nesse momento que os senhores visualizaram que ela estava retornando à residência, o senhor fez parte da equipe que adentrou nesse momento na residência?

T:
Eu não entendi muito bem a pergunta, mas vou responder ao senhor, fiz parte da equipe que entrou no interior da residência e visualizou ela jogando o referido entorpecente e também rapidamente chegou uma advogada no local, inclusive eu orientei ela, a gente estava terminando as buscas e rapidamente deslocamos para a delegacia após a chegada.

Defesa:
Nesse local que foi arremessada essa bolsa, que o senhor menciona que foi arremessada essa bolsa, ela foi arremessada de dentro da residência ou por cima do muro, ou de uma área da residência para cima do muro?

T:
Não, não, ela arremessou por cima do muro, aí através da visualização minha, de outro policial, a gente passou para a restante da equipe que veio dar apoio, que era uma área muito extensa, aqueles terrenos muito compridos, como teria que entrar na outra residência e já tinha muita gente detida...

Juiz:
Policial, só um minutinho, só para esclarecer, eu não sei se fui eu que não entendi bem a pergunta, mas me pareceu que o doutor, o advogado perguntou onde que a dona Rosiele estava na hora que ela arremessou a bolsa, ela arremessou de onde, de dentro da casa, de fora da casa, onde que ela estava nesse momento?

T:
Ela estava no fundo da casa dela, arremessando por cima do muro para a residência ao lado, no fundo da casa... a marmitaria, que funciona a marmitaria na frente e a casa aos fundos, no mesmo terreno.

Juiz:
No quintal o senhor fala, ela estava do lado externo da casa?

T:
É, na parte externa, lá dos fundos.

Juiz:
Pode continuar doutor.

[.
..]

Defesa:
Nesse quintal que o senhor disse que foi arremessado para o outro lado a bolsa, tinha mais pessoas nesse quintal, no fundo da residência?

T:
Ah, tá, eu não fiz parte da equipe que foi lá recolher a bolsa que a gente falou, eu falei: “oh, vai lá no quintal que ela jogou a bolsa lá”, aí o policial veio já com a bolsa, eu não fiz parte dessa equipe que foi, mas teve a bolsa.

[...]

Juiz: A
cho que o advogado perguntou para o senhor assim, no momento que ela arremessou, ela estava lá no fundo do quintal, ela estava sozinha lá ou tinha mais gente lá nesse local, no fundo do quintal, de onde ela arremessou a bolsa, não onde a bolsa caiu, onde ela arremessou a bolsa?

T:
Tá, tinha mais dois filhos dela pequenos, um casal de filhos, e aí outro casal que estava lá na casa, já maiores, esses foram encaminhados, estavam lá comprando e usando no local entorpecente, era esse o pessoal que tinha lá.

Defesa:
[...] consta aqui no boletim de ocorrência que o comércio, porque o senhor disse que adentrou lá, o senhor viu que na frente fica a residência ou o comércio?

T:
Na frente é só o comércio, só a marmitaria.

Defesa:
Tá, aí consta no boletim de ocorrência que o comércio, o restaurante Nutrimais Grill funciona como fachada para além do tráfico, do crime de drogas, roubos e furtos a residências, foram essas informações que a equipe conseguiu obter através da entrevista policial, foram entrevistadas algumas pessoas, de que forma essas informações chegaram para o senhor, no caso, se chegou para o senhor?

T:
Essas informações, o termo entrevista policial é um termo técnico, em abordagem a gente separa as pessoas e começam as perguntas, os outros envolvidos que nos passaram essas informações, através das entrevistas policiais colhidas com os outros envolvidos que não faziam parte da residência, que são os dois conduzidos.

Defesa:
Os conduzidos, no caso, eles que estavam à frente da residência, eles foram levados para dentro da residência?

T:
Foram levados para dentro para a segurança da equipe, porque era muita gente já detida, para fazer a varredura, porque o terreno, como eu falei para a senhora, é muito grande, muito local para revistar.

Defesa:
Em que parte da residência os conduzidos ficaram, na frente, que é o restaurante, ou aos fundos, que é a residência?

T:
Foram conduzidos para os fundos.

Defesa:
O senhor sabe me dizer em que parte da residência eles ficaram, se foi em algum quarto ou lá no quintal?

T: Não, no fundo tinha uma área, foram na área, na mesma área que a senhora foi pega jogando o entorpecente por cima, eles ficaram lá.

Defesa: O tempo todo os conduzidos ficaram juntos, no caso, porque o senhor disse que tinha dois menores na residência, o tempo todo os menores ficaram juntos dos conduzidos, das pessoas que estavam ali dentro da residência?

T: Não, a gente separou as crianças com as mães, para as mães cuidarem, cuidam dos seus filhos que eram pequenos, e os masculinos a gente colocou um separado do outro, para eles não conversarem, nem combinarem nada entre si, e para a gente também poder conversar com eles, fazer as perguntas, a mesma pergunta para cada um, para ver se batia as respostas, que é a entrevista policial. [...]
(Id. 263599784 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Não obstante o inconformismo do Ministério Público, as provas produzidas demonstram que a busca pessoal ocorreu em desacordo com as determinações legais.

Como se vê na oitiva dos militares, a abordagem de Jeferson foi aleatória, durante patrulhamento de rotina.

Nada indica que o local em que ocorreu era conhecido pelo tráfico de drogas.

Também não se tem notícias de que havia denúncias específicas contra ele ou em relação a seu endereço.

Tampouco ocorreram campanas ou outras diligências prévias para comprovar seu envolvimento no tráfico.

A ‘fundada suspeita’ invocada pelos policiais não restou esclarecida, muito menos comprovada.

Na verdade, de concreto existe apenas o fato de que Jeferson estava na companhia de dois indivíduos na frente da marmitaria quando a polícia apareceu.

Ainda que ele tenha expressado algum nervosismo quando a viatura se aproximou, a circunstância, por si só, não justifica a intervenção policial.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

[...] A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita concreta, não bastando o nervosismo do indivíduo em local de tráfico. A ausência de elementos concretos de suspeita torna a busca pessoal ilegal e as provas obtidas inadmissíveis para condenação." [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 966.210/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 9/4/2025).

[...] A simples reação de espanto ou nervosismo ao avistar viatura policial não constitui, por si só, justa causa para a abordagem e a revista pessoal, sendo necessária a presença de indícios concretos e objetivos que apontem para a prática de ilícito penal. No caso concreto, não foi apontado nenhum elemento objetivo, indiciário do cometimento de delito, ainda que permanente, para validar a busca pessoal realizada pelos policiais. Assim sendo, a sentença absolutória ao reconhecer a ilicitude das provas, relacionadas à apreensão de 9g de crack, alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. [...]
(AgRg no REsp n. 2.176.474/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

A arbitrariedade da busca pessoal contamina a busca domiciliar que decorreu dela.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL
. PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

2.
A abordagem inicial e posterior entrada na residência do acusado basearam-se em elementos subjetivos e imprecisos, como nervosismo e ser o paciente conhecido nos meios policiais, não configurando as fundadas razões exigidas pela jurisprudência.

3. A descoberta a posteriori de situação de flagrante não convalida o ingresso ilícito na moradia, em violação da norma constitucional que consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

4. Todas as provas obtidas em decorrência das buscas veicular e domiciliar ilegais são imprestáveis, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, assim como os atos dela decorrentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 923.686/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
. ABORDAGEM PESSOAL REALIZADA EM RAZÃO DE O ACUSADO TER FICADO ESTÁTICO AO VISUALIZAR A VIATURA POLICIAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ILICITUDE DAS PROVAS E AS DELAS DECORRENTES, INCLUSIVE AS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.

[...]

3. Considerando as circunstâncias delineadas pelas instâncias de origem, verifica-se que não houve a demonstração de fundada suspeita apta a justificar a abordagem pessoal, a qual foi realizada apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes, tendo em vista que o paciente ficou estático ao avistar a viatura policial, verificando-se, portanto, a ocorrência de manifesta ilegalidade.

4. Como a busca pessoal foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra- se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 157, caput, § 1o, do CPP.

5. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar ilegal, bem como de todas as provas delas decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente
. (STJ, HC n. 891.871/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).

No contexto, as provas obtidas nas buscas pessoal e domiciliar, assim como as derivadas delas, são imprestáveis (CPP, art. 147), portanto, inservíveis para amparar a condenação pretendida pelo MP.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025